Tribunal: TJMT
Processo: 1054977-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054977-18.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), NATASHA AMARAL ROJTENBERG - CPF: 153.349.057-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1054977-18.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do Município de Cuiabá. A empresa buscava anular ou reduzir multa administrativa de R$ 10.000,00 aplicada pelo PROCON, decorrente de reclamação de consumidora quanto à não entrega de produto adquirido via plataforma, no valor de R$ 118,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do agravante, na qualidade de plataforma de intermediação, pela infração às normas consumeristas praticada por terceiro; (ii) verificar se o processo administrativo que resultou na multa respeitou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; (iii) apurar se o valor da multa é desproporcional à infração cometida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas com base em seu poder de polícia, independentemente de a infração ter afetado um ou vários consumidores.

4.

A responsabilidade da plataforma decorre do modelo de negócio adotado, que vai além da intermediação de anúncios, incluindo serviços financeiros ("Mercado Pago"), logística de entrega ("Mercado Envios") e publicidade, integrando-a à cadeia de fornecimento.

5.

O processo administrativo respeitou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, inexistindo vícios que ensejassem sua nulidade.

6.

A multa administrativa possui caráter pedagógico e foi fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem econômica e a condição financeira do fornecedor.

7.

A revisão judicial de penalidades administrativas limita-se à legalidade do ato, sendo incabível o reexame do mérito administrativo em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O PROCON possui legitimidade para aplicar sanção administrativa mesmo diante de reclamação individual, desde que respeitado o devido processo legal.

2.

A plataforma de comércio eletrônico que atua na gestão do pagamento e entrega de produtos integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por infrações às normas do consumidor.

3.

A multa administrativa aplicada com base nos critérios do art. 57 do CDC não exige correlação com o valor do prejuízo individual do consumidor e não ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, 56, I, 57; Decreto no 2.181/1997, arts.
3o, X, e 4o, III; Lei no 6.830/80, art. 2o; CTN, art. 202; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 04.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel.
Min. Regina Helena Costa, DJe 27.09.2017; TJMT, Ap 1005731-41.2018.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 02.06.2020; TJES, AC 0011683-42.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; TJDF, Ap 07405519220228070016, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 14.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1054977-18.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 300799359
),
que nos autos do
Recurso de Apelação n. 1054977-18.2020.8.11.0041
, interposto por ele contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, negou provimento ao apelo, e manteve a sentença que rejeitou os embargos, que visava anular ou reduzir a cobrança da multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 14.388,36, inscrita na CDA no 1926469/2019, decorrente do Processo Administrativo no FA n° 0114.000.198-6.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, pois,
não possui responsabilidade pela transação
, uma vez que sua atuação se limita à oferta de espaço virtual para que terceiros realizem vendas.

Diz que, a negociação e o pagamento, segundo alegado, ocorreram
fora da plataforma
, sem qualquer intermediação ou participação do Mercado Livre, inclusive sem utilização dos serviços de pagamento da empresa.

Alega que, a decisão administrativa que culminou na multa violou os princípios da legalidade, tipicidade, motivação, contraditório e ampla defesa, ao desconsiderar os argumentos e provas apresentadas em sede de defesa administrativa. A empresa sustenta que, o PROCON não analisou adequadamente sua manifestação, caracterizando cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo.

O agravante também destaca que, o próprio Ministério Público de São Paulo, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), reconheceu que o Mercado Livre não se enquadra como fornecedor nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser responsabilizado solidariamente por vícios ou inexecução de vendas realizadas diretamente entre usuários da plataforma.

Adicionalmente, o agravante aponta que, ainda que se entenda pela manutenção da multa, seu valor é manifestamente desproporcional, pois a suposta lesão à consumidora foi de R$ 118,00, ao passo que a penalidade aplicada atingiu R$ 10.000,00.

Sustenta que, a sanção desrespeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não há indício de vantagem econômica obtida pela empresa nem demonstração de sua participação nos fatos.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e o julgamento favorável do recurso de apelação;

Subsidiariamente, a redução do valor da multa administrativa, por ser excessiva e desproporcional;

Por fim, requer que todas as publicações e intimações sejam expedidas em nome do advogado Luiz Gustavo de Oliveira Ramos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 301659389), o recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1054977-18.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação apresentada nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
ajuizados em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
. O agravante busca a reforma da decisão, sustentando que a multa administrativa imposta pelo PROCON é indevida e que o procedimento administrativo está eivado de nulidades.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, o Agravante afirma não ter responsabilidade pela transação, limitada a espaço virtual para terceiros, com negociação e pagamento fora da plataforma. Alega nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa e desrespeito aos princípios do devido processo legal. Destaca TAC firmado com o MP/SP, que reconhece sua não equiparação a fornecedor.

Por fim, aponta desproporcionalidade da multa de R$ 10.000,00 frente ao prejuízo de R$ 118,00.

O desprovimento do presente agravo interno encontra sólido fundamento na própria decisão monocrática proferida, a qual se apoia em jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, além de estar respaldada pelos elementos constantes dos autos e pela regularidade dos atos administrativos praticados.

Em primeiro lugar, a decisão agravada reconheceu, com base em precedentes reiterados, que a atuação do PROCON no exercício de seu poder de polícia não se condiciona à quantidade de consumidores lesados, tampouco se afasta diante da existência de acordo posterior entre as partes. Trata-se de atuação de natureza preventiva e sancionatória, voltada à proteção da coletividade e à preservação da ordem econômica e consumerista.

Além disso, ficou expressamente consignado que o processo administrativo tramitou em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inexistindo vícios formais ou materiais que ensejassem sua nulidade. O agravante teve plena oportunidade de se manifestar e produzir provas, não havendo qualquer demonstração de cerceamento de defesa ou ausência de motivação da decisão administrativa.

No que se refere à responsabilização do agravante, a decisão monocrática demonstrou que o modelo de negócio do Mercado Livre ultrapassa a mera intermediação de vendas, envolvendo também gestão de pagamentos, logística de entrega e publicidade. Esses elementos caracterizam sua participação efetiva na cadeia de fornecimento, atraindo, por consequência, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à multa imposta, a decisão monocrática destacou que sua fixação atendeu aos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Não há, nos autos, qualquer comprovação de que o valor aplicado extrapole os limites da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Por fim, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal apresenta os requisitos legais previstos no art. 2o da Lei no 6.830/80 e no art. 202 do CTN, sendo, portanto, título executivo válido e eficaz.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. contra MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal que visavam anular ou reduzir multa administrativa imposta pelo PROCON.

Pois bem. Ao decidir o feito, o Juízo a quo julgou improcedente os embargos, nos seguintes termos:

[...]
A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando foi firmado acordos extrajudiciais entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Outrossim, as sanções administrativas precisam ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo,
a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio"
.
Além, é claro da gravidade da infração e da vantagem auferida, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao valor da multa aplicada no presente caso e as fundamentações para fixação do quantun, destaca-se, novamente, que a parte autora não se desincumbiu do disposto no artigo 373, I, do CPC, e não trouxe prova capaz de desconstituir de motivação e legalidade.

Por fim, importante destacar que não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo,
analisando apenas a legalidade e validade das decisões administrativas
, ressalvadas as hipóteses de flagrante violação à Constituição Federal, o que não ocorreu na espécie.

Para corroborar com este entendimento colaciono nos autos recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DOCUMENTO ORIUNDO DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – REVISÃO DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO
– MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – PATAMAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal
. É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJMT. N.U 1006659-12.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 12/02/2021)

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
REJEITO OS PEDIDOS da exordial, com consequente improcedência da pretensão.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais finais, se houver, bem como em honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, caput, §2o e §3o, do CPC.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 1003635-65.2020.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC. .[...]. [Destaquei]

Contra essa decisão, recorre o apelante, contestando a multa aplicada pelo PROCON de Cuiabá por compra feita em site de terceiros, sem vínculo com sua plataforma. Alega nulidades no processo administrativo, ausência de motivação e violação ao devido processo legal.

Sustenta que não integra a cadeia de fornecimento e requer a anulação da CDA e extinção da execução fiscal ou, alternativamente, a redução da multa por desproporcionalidade.

Pois bem. O Mercado Livre opera no segmento de comércio eletrônico, utiliza seu site como uma plataforma para facilitar transações de compra e venda. Todavia, seu modelo de negócio vai além da atividade de marketplace (plataforma de anúncios). A empresa opera na parte financeira das transações realizadas em seu ambiente virtual ("Mercado Pago"), promove a entrega de grande parte das mercadorias comercializadas ("Mercado Envios") e ainda vende e gerencia campanhas de produtos patrocinados ("Mercado Livre Publicidade").

Logo, embora não seja o fornecedor dos produtos anunciados para venda em sua plataforma, o Mercado Livre, além de receber comissão pelos negócios realizados, presta os serviços de pagamento das transações efetivadas ("Mercado Pago") e de entrega de várias das mercadorias comercializadas em seu ambiente virtual ("Mercado Envios").

Extrai-se dos autos que a multa aplicada ao Mercado Livre pelo Procon originou-se da seguinte reclamação:

" O fato é que, no dia 02/10/2013, a Requerente efetuou uma compra de um celular marca SMARTPHONE MODELO GALAXY S3 19300 TELA 4.0 COM 2 CHIPS, WI-FI, 2GB BLACK no site Importafacil.net através do site mercado livre, no valor de R$ 69,90 reais, mais frete no valor de R$ 49,00 reais, somando o total de R$ 118,00 reais, efetuando o pagamento no momento da compra, usando cartão de debito do banco Itau, o código de barra do boleto sacado é 00190 00009 02525 103004 00030 702187 2 58420000011890, e após se passar o prazo da promessa da entrega, e várias tentativas infrutíferas de uma resposta do fato, a requerente até o momento, não recebeu o objeto almejado”

Observe-se: a reclamação ocorreu, pois, apesar de a consumidora quitar o boleto, referente a aquisição do equipamento eletrônico, não foi entregue no prazo estipulado.

Conforme analisado anteriormente, a parte financeira das transações realizadas na plataforma do Mercado Livre é por ele efetivada ("Mercado Pago"). Portanto, evidente sua legitimidade para figurar como devedor da multa aplicada pelo Procon no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – PLATAFORMA “MERCADO LIVRE” – INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido contido na inicial. Preliminar rejeitada . 2.
A plataforma "Mercado Livre" disponibiliza espaço a terceiros para anunciarem os seus produtos, contudo, ao atuar em parceria com as empresas, o apelante atrai para si a responsabilidade solidária, com fulcro na teoria do risco, integrando a cadeia de fornecedores do serviço de compra e venda virtual. Aplicação do parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor.
3 . Inaplicável ao caso a previsão do artigo 19 da Lei no 12.965/2014 ("Marco Civil da Internet"), pois o dispositivo mencionado relaciona-se à publicação de anúncios de conteúdos ilegais ou ofensivos por terceiros e eventual responsabilidade do provedor de internet, que não se confunde com a inserção na plataforma dos produtos propriamente ditos, fisicamente considerados, postos à disposição do mercado de consumo para eventual aquisição pelos consumidores. 4. Quanto ao valor da multa destaco que entendo ser possível, mesmo que excepcionalmente, a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade . 5. Contudo, em análise do caso concreto, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento exarado pelo magistrado primevo. Para a quantificação da multa, é preciso levar em consideração os fatores elencados no art. 57, do CDC . Todavia, como o apelante não apresentou, por meio de prova inequívoca, a inobservância dos critérios para a quantificação, fica inviável reconhecer a exorbitância do seu valor, e, consequentemente a necessidade de sua redução. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011683-42 .2015.8.08.0347, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3a Câmara Cível). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON/DF .
MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MERCADO LIVRE. ILEGITIMIDADE PASSIVA . PRELIMINAR AFASTADA
. ERRO NA APRECIAÇÃO DOS FATOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA . MULTA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Mercado Livre opera no segmento de comércio eletrônico, utiliza seu site como uma plataforma para facilitar transações de compra e venda . Todavia, seu modelo de negócio vai além da atividade de marketplace (plataforma de anúncios). A empresa opera na parte financeira das transações realizadas em seu ambiente virtual (?Mercado Pago?), promove a entrega de grande parte das mercadorias comercializadas (?Mercado Envios?) e ainda vende e gerencia campanhas de produtos patrocinados (?Mercado Livre Publicidade?). 2.
Embora não seja o fornecedor dos produtos anunciados para venda em sua plataforma, o Mercado Livre, além de receber comissão pelos negócios realizados, presta os serviços de pagamento das transações efetivadas (?Mercado Pago?) e de entrega de várias das mercadorias comercializadas em seu ambiente virtual (?Mercado Envios?)
. 3. A parte financeira das transações realizadas na plataforma do Mercado Livre é por ele efetivada (?Mercado Pago?). Portanto, evidente sua legitimidade para figurar como devedor de multa aplicada pelo Procon em razão da falta de estorno de pagamento de mercadoria não recebida. 3 . Diante do evidente erro na apreciação dos fatos por parte do Procon, da violação ao princípio da ampla defesa e da inexistência de falha na prestação dos serviços pelo Mercado Livre, impõe-se a anulação da multa aplicada e, em consequência, a declaração de nulidade da execução fiscal, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido . Embargos à execução fiscal julgados procedentes. Nulidade da execução fiscal.

(TJ-DF 07405519220228070016 1943004, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 14/11/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 25/11/2024). [Destaquei]

Passo então à análise do mérito.

De início,
cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Ademais, ressalto que de acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente de a reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

Por oportuno, sobressaem as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.
[...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015) Destarte, o acórdão recorrido não merece subsistir. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação acima. Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, para que prossiga no julgamento do feito como entender de direito.

Publique-se. Brasília, 1o de outubro de 2018.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator(STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018). [Destaquei].

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO.
É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual inter partes
.
(TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/07/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida. (TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/02/2016. Data de publicação: 18/02/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). [Destaquei]

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

In casu, verifico que as decisões administrativas foram fundamentadas nas provas e nos dados constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor quanto as informações da prestadora de serviços.

Assim, entendo que inexistem motivos que possam inquinar de ilegal o processo que culminou na penalização da parte Apelante, haja vista que é notório que esta teve pleno conhecimento do desenrolar do procedimento no âmbito do PROCON, inclusive apresentou defesa e alegações finais.

O artigo 18 do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997, prevê que:

a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

[...]

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelada não faça com outros o que fez ao consumidor. Entendimento contrário conduziria ao absurdo de que toda lesão ao consumidor não estaria sujeita a penalidade, desde que houvesse acordo com este. A autuação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem claro conteúdo pedagógico.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL REJEITADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDOS – APELO DO FORNECEDOR CONHECIDO E DESPROVIDO –APELO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL CONHECIDO E PROVIDO.

Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas oriundas da violação às legislações consumeristas pelos fornecedores.

A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando for firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em minoração pelo Poder Judiciário.

Diante da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido aos pagamentos das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

(N.U 1005731-41.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/6/2020). [Destaquei]

Assim, estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada à parte apelante se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Logo, a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal e a proporcionalidade e razoabilidade, com devida motivação e fundamentação, de forma que deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –– POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. (Ap 158349/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017). [Destaquei]

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade e falta de motivação nos procedimentos administrativos, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Não procede a alegação do Apelante de que houve desproporcionalidade na aplicação da multa aplicada pelo Procon, pois, consoante dicção do artigo 56, inciso I, do CDC, As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa; mormente porque fora comprovada a exigência indevida em desfavor da parte hipossuficiente à luz da norma consumerista, sem conseguir comprovar, indene de dúvidas, que o aludido serviço fora solicitado pelo mesmo.

Conforme restou demonstrado nos autos, a decisão administrativa se fundamentou nas aludidas normativa, demonstrando a sua legalidade.

Assim, estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada ao Apelante se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Logo, a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal e a proporcionalidade e razoabilidade, de forma que deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –– POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. (Ap 158349/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017).

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade nos procedimentos administrativos, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

DA NULIDADE DA CDA

Em relação à alegada nulidade de Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução, por não atender aos requisitos de regularidade dispostos no a CDA que fundamenta a execução fiscal não tem presunção absoluta de certeza e liquidez, sendo essa presunção relativa (Lei 6.830/80, art. 3o), tenho que a afirmação não merece prosperar.

É cediço que a CDA tem a finalidade de identificar a dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa, devendo, assim, preencher os requisitos descritos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980.

A omissão de requisitos, ou mesmo o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança decorrente.

No caso dos autos, a CDA consta o nome do executado, o valor inicial da dívida, a forma de correção monetária nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil, a forma de cálculo dos juros e da mora, termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida, a infração, descrição, enquadramento, penalidade, descrição complementar, o número do processo administrativo do qual se originou, conforme se verifica do ID 28532369 – autos da execução fiscal n. 1003635-65.2020.8.11.0041.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (sem negritos no original)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Desta feita, tenho que se mostrar razoável e proporcional a multa imposta
, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença impugnada.

.
[...].[Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025